Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700892-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: KATE PEREIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30992961, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 47897561). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 759.421 (Tema 188) (ID 47897562). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019